Tribunal: STF
Processo: HC 181866
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.2.2020, por Mauro Márcio Dias Cunha, advogado, em benefício de Fabiano Alves Moreira, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida, em 14.1.2020, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 556.352, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
O caso
    2. Em 26.4.2019, o paciente foi preso em flagrante acusado da prática de tentativa de estelionato e uso de documento falso, tipificados, respectivamente nos arts. 171 e 304 do Código Penal:
    “(...) o paciente e a esposa Josiane foram denunciados sob acusação da prática do crime de estelionato tentado, sob a modalidade ‘golpe da OLX’, no sentido de que republicaram no site de negócios olx, fotografias do veículo Hyundai, modelo HB20S, placas PIG-9884, pertencente a José Carlos de Castro Barbosa, por preço abaixo do praticado no mercado, e tentaram vender para a vítima Erismar Francisco de Sousa, visando receber o valor do preço do veículo sem, contudo, entregar o automóvel.
    Nesse mesmo dia, a fraude foi descoberta e policiais, em atendimento a ocorrência recebida, dirigiram-se para a casa do paciente Fabiano e promoveram a prisão em flagrante delito dele e da esposa Josiane.
    Os investigadores de polícia civil Jeferson Soares Alves [id. 20657990, pp. 22-23] e Renato Teixeira Barbosa [pp. 26-27] enfocaram o recebimento de diversas informações de que o irmão do paciente, Fernando Alves Moreira, mesmo preso no Presídio Eldo Sá Correa, em Rondonópolis, vem cometendo crimes de estelionato na modalidade ‘golpe da olx’, utilizando Fabiano como apoio externo para a execução dos golpes, e por isso, depois de descobrirem o endereço de Fabiano, deslocaram-se para lá e lograram prendê-lo em flagrante delito juntamente com a esposa Josiane, ocasião em que encontraram em seu poder, além de porções de droga, também um caderno contendo supostas anotações de como praticar o ‘golpe da olx’, bem como aparelhos celulares também utilizados para esse desiderato”.
    Em 28.4.2019, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva pelo juiz plantonista da Comarca de Rondonópolis/MT.
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1011490-58.2019.8.11.0000 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, alegando nulidade por suposta ausência de autorização para o ingresso dos policiais em sua residência, o que ensejaria o trancamento da ação penal, e inidoneidade da fundamentação apresentada para a prisão preventiva e excesso de prazo.
    Postulou a defesa o “reconhecimento da nulidade da prova produzida, pelo fato de se respaldar em denúncia anônima, e, não ter havido autorização judicial para a invasão da residência do ora paciente, pelos policiais responsáveis pela diligência que resultou na indevida busca e apreensão de documentos e aparelhos de celular, (...) encontrados na casa do ora paciente, em absoluta afronta ao art. 5º, XI, da CF, que deram origem à prova indiciária, que levaram à denúncia do paciente”.
    Em 25.9.2019, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, ao julgar o Habeas Corpus n. 1011490-58.2019.8.11.0000, não conheceu dessa impetração quanto à alegação de nulidade por não ter sido essa matéria submetida ao exame do juízo de origem: 
    “Pretende o Impetrante, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da prova produzida, ante a ausência de autorização judicial para que os policiais adentrassem à residência do Paciente, que resultou na busca e apreensão de documentos e aparelhos de celular, argumentando que tal conduta afronta o art. 5º, XI, da CF.
    Recebi o douto Defensor em meu gabinete com os memoriais, por sinal muito bem instruídos, mas, apesar da brilhante sustentação oral feita na tribuna, vejo, com relação ao pedido de declaração de nulidade das provas produzidas em desfavor do Paciente que, por um lado este nega que ele e a esposa tenham franqueado a entrada dos policiais em casa, mas, de outra senda, os agentes públicos ouvidos na delegacia afirmam o contrário.
    Em análise da decisão combatida, bem como à ação originária, via Sistema Primus e, considerando a fase processual em que se encontra, tem-se que a tese de nulidade das provas, oriundas da busca e apreensão domiciliar não foi submetida ao Juízo singular.
    Ora, a matéria posta em análise neste habeas corpus deve antes passar pelo crivo do juízo singular e somente após eventual indeferimento por aquele é que se tornaria viável a manifestação desta Turma Julgadora acerca da matéria, pois, apenas aí, estar-se-ia diante de possível ato praticado pelo juiz de primeiro grau a caracterizar, em tese, constrangimento ilegal e, sua análise por este Tribunal violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância”. 
    Quanto às demais alegações da defesa, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça conheceu do Habeas Corpus n. 1011490-58.2019.8.11.0000 e denegou a ordem, confirmando a idoneidade da fundamentação apresentada para a prisão cautelar e afastando o alegado excesso de prazo:
    “(...) II – Da inidoneidade na fundamentação do Decreto Preventivo 
    Com relação ao relaxamento da prisão preventiva, trata-se de uma prisão em flagrante que foi convertida em preventiva e depois, à vista de pedidos de reconsideração, foi mantida para garantia da ordem pública.
    Em que pesem as alegações do Impetrante, considerando a contumácia delitiva do paciente, que tem uma condenação por roubo e porte de arma de fogo, ao ser preso estava cumprindo pena em regime semiaberto e, além disso, também está no polo passivo de uma ação penal, investigado no inquérito policial, não há que se falar em decisão teratológica.
    À vista do que expõe o Enunciado Orientativo n. 6 da jurisprudência uniformizada da Turma de Câmaras deste Tribunal, ‘o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia para garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais de ações penais por infrações dolosas, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência’.
    Sob esses fundamentos, entendo que a motivação do decisum é idônea.
    II – Do alegado excesso de prazo
    Quanto ao excesso de prazo, entendo que o feito é complexo, houve a necessidade de expedição de duas cartas precatórias, portanto, não há desídia devidamente comprovada e a ser analisada em sede de habeas corpus.
    Assim, não vislumbro, nenhuma desídia do Magistrado, pois o constrangimento ilegal, decorrente do excesso de prazo, não se configura pela simples soma dos prazos processuais, sendo imprescindível analisar-se as razões pelas quais há eventual excesso, sob o pálio do princípio da razoabilidade”.
    4. A defesa impetrou novo habeas corpus no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de número 1016063-42.2019.8.11.0000, no qual a defesa reiterou a alegação de nulidade pela suposta invasão da residência do paciente por policiais sem mandado judicial, ressaltando tratar-se de tema submetido no Habeas Corpus n. 1011490-58.2019.8.11.0000 e não apreciado por estar evidenciada a supressão de instância por ausência de manifestação do juízo de origem. Insistiu também no argumento de inidoneidade da fundamentação apresentada para a prisão cautelar.
    Em 27.11.2019, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou parcialmente extinto o Habeas Corpus n. 1016063-42.2019.8.11.0000 sem julgamento de mérito na parte referente à alegação de inidoneidade da fundamentação para a prisão, por se tratar de repetição do Habeas Corpus n. 1011490-58.2019.8.11.0000, no qual essa questão foi enfrentada e afastada, e denegou a ordem quanto à alegada nulidade, afastando a possibilidade de trancamento da ação penal:
    “(...) De acordo com a douta Procuradora de Justiça parecerista, a ‘[...] nulidade da prisão em flagrante ou qualquer irregularidade que seja indicada pelo impetrante em sede de remédio constitucional, que necessite da análise do contexto fático probatório, como é o caso dos autos, até porque, o próprio impetrante juntou em seus documentos as provas produzidas em sede judicial, no habeas corpus, que é uma via estreita para proceder aprofundamento acerca de provas e fatos, torna-se difícil seu estudo, ensejando o não conhecimento do writ’ [sic parecer, id. 23207980, p. 5]
    A respeito do tema, é cediço que o trancamento da ação penal pela estreita via do writ é medida que se admite em grau de excepcionalidade, apenas quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, visto que, não se tratando de nenhuma dessas hipóteses, teria que se discutir matéria de fato e mérito. (…)
    Consoante já enfatizado em momento anterior, ao que se vê da prova pré-constituída que instrui a ação mandamental, o paciente e a esposa Josiane foram denunciados sob acusação da prática do crime de estelionato tentado, sob a modalidade ‘golpe da OLX’, no sentido de que republicaram no site de negócios olx, fotografias do veículo Hyundai, modelo HB20S, placas PIG-9884, pertencente a José Carlos de Castro Barbosa, por preço abaixo do praticado no mercado, e tentaram vender para a vítima Erismar Francisco de Sousa, visando receber o valor do preço do veículo sem, contudo, entregar o automóvel.
    Nesse mesmo dia, a fraude foi descoberta e policiais, em atendimento a ocorrência recebida, dirigiram-se para a casa do paciente Fabiano e promoveram a prisão em flagrante delito dele e da esposa Josiane.
    Os investigadores de polícia civil Jeferson Soares Alves [id. 20657990, pp. 22-23] e Renato Teixeira Barbosa [pp. 26-27] enfocaram o recebimento de diversas informações de que o irmão do paciente, Fernando Alves Moreira, mesmo preso no Presídio Eldo Sá Correa, em Rondonópolis, vem cometendo crimes de estelionato na modalidade ‘golpe da olx’, utilizando Fabiano como apoio externo para a execução dos golpes, e por isso, depois de descobrirem o endereço de Fabiano, deslocaram-se para lá e lograram prendê-lo em flagrante delito juntamente com a esposa Josiane, ocasião em que encontraram em seu poder, além de porções de droga, também um caderno contendo supostas anotações de como praticar o ‘golpe da olx’, bem como aparelhos celulares também utilizados para esse desiderato.
    O impetrante busca tisnar de nulidade a prisão em flagrante e da apreensão de documento e celulares, sob o prisma da ilegalidade da invasão policial sem autorização de moradores.
    (…) continuo não encontrando meios que possibilitem agasalhar, ao menos neste momento processual, a tese defensiva acerca da alegada nulidade da invasão policial ao domicílio e da obrigatoriedade de restituição do status libertatis do paciente.
    A despeito de a inicial pretextar que inexiste dúvida sobre a ausência de anuência ao ingresso de policiais na residência do paciente Fabiano, e por isso, entendendo cuidar-se de fato incontroverso, ao contrário do que se supôs na decisão liminar [id 2270396, p. 1], é certo que nem os policiais, nem o próprio paciente, quando ouvidos na fase inquisitorial, confirmam a ausência de anuência ao ingresso de policiais na residência para o fim de efetuar a prisão em flagrante delito.
    Aliás, o próprio impetrante, na inicial, enfatiza que não existiria prova de que tenha sido franqueada/autorizada a entrada de policiais, durante o dia, na residência (…).
    A arguição da defesa se assenta, assim, na ausência de prova de autorização dos moradores para o ingresso e a prisão em flagrante, sendo tais argumentos incompatíveis com a noção de constrangimento ilegal amparável pela estreita via do writ, e olhando atentamente os depoimentos e a própria noção fática descrita em sede inquisitorial pelo próprio paciente, nenhuma inferência há acerca da alegada ausência de autorização referida no writ.
    Além de ser absolutamente cômodo que o paciente tivesse eventualmente negado anuência à entrada dos policiais na residência, porque evidentemente há um proveito significativo nessa alegação, essa dúvida que emerge da versão conflituosa de policiais e do acusado a respeito do tema impede a análise da ordem mandamental em sentido a anular a referida prova, pois somente é possível analisar a ocorrência de efetivo constrangimento ilegal quando se apresente cabal de indene de qualquer grau de dúvida.
    A divergência probatória em questão, aliás, remete à necessidade de revolvimento de fatos e provas, espécie de provimento jurisdicional inalcançável pela estreita via do habeas corpus, consoante pacífico entendimento jurisprudencial sobre o tema (…)
    Sequer é possível vislumbrar, do cotejo analítico da arguição posta na impetração, que a singela desconstituição da prova amealhada pudesse por si só, determinar desde logo a inocência do paciente, já que existe a possibilidade de produção de prova de origem independente da prova ilícita, o que legitimaria a atuação estatal acusatória”.
    5. Em 8.1.2020, a defesa do paciente impetrou no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 556.352, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, cujo objeto, pelo que se tem destes autos, não é o julgamento mais recente do Habeas Corpus n. 1016063-42.2019.8.11.0000, mas o julgamento do primeiro, Habeas Corpus n. 1011490-58.2019.8.11.0000, em 25.9.2019.
    No Habeas Corpus n. 556.352, a defesa requereu a “concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão que decretou a preventiva, mediante a aplicação de medida cautelar diversa do art. 319 do CPP, ou para trancar o processo criminal em trâmite no primeiro grau, em razão de alegada invasão domiciliar sem autorização judicial ou justo motivo”.
    Em 14.1.2020, o Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 556.352:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de FABIANO ALVES MOREIRA em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (Habeas Corpus n. 1011490-58.2019.8.11.0000).
    O paciente foi preso em flagrante, pela tentativa da prática dos crimes previstos no art. 304 e 171 do Código Penal. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. O paciente foi denunciado como incurso nas sanções do art. 171, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.
    O Tribunal a quo julgou parcialmente extinta a ordem do writ originário e, na parte remanescente, denegou-a, afastando o pretendido trancamento da ação penal.
    O impetrante requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão que decretou a preventiva, mediante a aplicação de medida cautelar diversa do art. 319 do CPP, ou para trancar o processo criminal em trâmite no primeiro grau, em razão de alegada invasão domiciliar sem autorização judicial ou justo motivo.
    É o relatório. Decido.
    Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão.
    Considerando que o pedido confunde-se com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo.
    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal”.
    6. Em 15.1.2020, o juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT condenou o paciente à pena de dez meses e quinze dias de reclusão e dezesseis dias-multa, sendo fixado o regime inicial semiaberto e negada a substituição por pena restritiva de direitos em razão da reincidência. Foi afastada a alegada nulidade pela suposta invasão dos policiais na residência do paciente.
    Foi mantida a prisão cautelar do paciente, sendo negado o direito de apelar em liberdade, pela possibilidade de reiteração delitiva, considerada a reincidência.
    O juízo de origem informou ao Superior Tribunal de Justiça: “Foi determinada a expedição da respectiva guia de execução provisória da pena, bem como do devido alvará de soltura, salientando que [o paciente] não deverá ser solto, tendo em vista a sua regressão cautelar ao regime fechado nos autos do executivo penal de cód. 636929, razão pela qual também registro que deixei de aplicar o instituto da detração penal ao presente caso, já que a respectiva guia será juntada ao executivo de pena retromencionado e diante da unificação de penas, matéria afeta aquele juízo, a priori, não haverá alteração do regime de cumprimento da pena ora fixada”.
    Contra a sentença condenatória foi interposta apelação criminal pela defesa, pendente de julgamento, pelo que documentado nestes autos.
    7. As informações foram prestadas no Habeas Corpus n. 556.352 e, ao oferecer o parecer, o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento da impetração no Superior Tribunal de Justiça:
    “A impetração não deve ser conhecida, pois (...) sobreveio sentença condenatória, havendo, portanto, evidente perda superveniente do objeto do presente writ que atacava acórdão denegatório de ordem de habeas corpus impetrado a quo, uma vez que possíveis irresignações voltar-se-ão contra aquela decisão”.
    O Habeas Corpus n. 556.352 no Superior Tribunal de Justiça está com julgamento do mérito pendente.
    8. A decisão pela qual indeferida a medida liminar no Habeas Corpus n. 556.352 é o objeto do presente habeas corpus, protocolizado em 26.2.2020, no qual o impetrante sustenta manifesto constrangimento ilegal a ensejar o afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie. Reitera-se a alegação de nulidade deduzida nas instâncias antecedentes.
    Alega-se contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República e afirma-se ter sido realizada busca domiciliar pela autoridade policial, “com respaldo em informação anônima, sem mandado judicial e sem qualquer outra diligência preliminar e ainda sem indício de ocorrência de flagrante delito e ainda sem autorização dos residentes na casa”, pelo que essa prova seria ilícita.
    Afirma que “o Paciente foi condenado pelo delito de TENTATIVA DE ESTELIONATO, previsto no art. 171 c/c art. 14, II, do CP, no dia 15 de janeiro de 2020, pelo juízo de piso da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, a uma pena privativa de liberdade de 10 (dez) MESES e 15 (quinze) dias em regime semiaberto, na qual MANTEVE a prisão preventiva, pelos seus próprios fundamentos, vide e-STJ fls. 592/613. CONTUDO, entende-se que houve a VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO do ora Paciente, pois a polícia para invadir residência do réu/paciente, se deu com respaldo em INFORMAÇÃO ANÔNIMA, SEM MANDADO JUDICIAL, SEM NEHUMA DILIGÊNCIA PRELIMINAR. Assim, a materialidade do delito baseou-se em PROVA ILICÍTA – a apreensão ilegal procedida no domicílio do paciente e de sua esposa Josiane, se deu basicamente com apreensão de 02 cadernos de anotações de como aplicar golpe por OLX e 02 aparelhos de celulares”.
    Assevera não ser possível a “invasão de residência, sem autorização judicial, mesmo quando se trata de situação relacionada a crime permanente, (sobre o qual sequer havia certeza de que estaria ocorrendo, como no caso) ao contrário do consignado pelo magistrado a quo”, e que não poderia ser realizada “invasão de residência, com respaldo somente em denúncia anônima, como no caso, diante da ausência de autorização judicial”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) requer (...) O DEFERIMENTO DA LIMINAR (...) para SUSPENDER TODOS EFEITOS DO PROCESSO CRIMINAL EM PRIMEIRO GRAU, CÓDIGO: 692149, TERCEIRA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS/MT, QUE CONDENOU/MANTEVE A PREVENTIVA, DO PACIENTE A UMA PENA DE 10 (DEZ) MESES E 15 (QUINZE) DIAS NO REGIME SEMIABERTO, RECONHECENDO-SE A ILEGALIDADE DEMONSTRADA, DETERMINANDO QUE O PACIENTE AGUARDE EM LIBERDADE, ATÉ O JULGAMENTO FINAL DO HC, PARA DECLARAR A NULIDADE DA PROVA E O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, E ABSOLVENDO O PACIENTE.
    Ao final, com o julgamento do mérito, depois de oportunizado o parecer do Ministério Público Federal, que sejam, então, acolhidos os argumentos explanados neste remédio heroico, para se CONCEDER A ORDEM EM DEFINITIVO A FIM DE:
    - RECONHECER/DECLARAR a NULIDADE DA PROVA produzida em desfavor do paciente FABIANO ALVES MOREIRA (...) para fins de TRANCAR A AÇÃO PENAL E ABSOLVER O PACIENTE DA IMPUTAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE ESTELIONATO, EM RAZÃO DAS PROVAS ILICÍTAS ANGARIADAS NOS AUTOS DO PROCESSO DE CÓDIGO 692149, TERCEIRA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS/MT COM A CONSEQUENTE NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS A PARTIR DA BUSCA E APREENSÃO NO DOMICÍLIO DO ORA PACIENTE, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, MEDIANTE EXCLUSÃO DE TODA PROVA ILEGAL COM A RATIFICAÇÃO DA LIMINAR REQUERIDA, PARA, EM DEFINITIVO, TRANCANDO A AÇÃO PENAL E ABSOLVENDO O PACIENTE, COLOCANDO O PACIENTE EM LIBERDADE DEFINITIVAMENTE.
    - Seja dispensada a requisição de informações à autoridade coatora, tendo em vista está devidamente instruído, com tudo que consta nos autos, inclusive às informações do TJMT, do Juízo de Piso, sentença condenatória e a Decisão que indeferiu a liminar do writ no STJ.
    - Promova a oitiva do membro do Ministério Público
    - Ao final, concedida ou não a liminar, DECLARA-SE o RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO PROCESSO AMPARADO EM PROVA ILICÍTA, PARA FINS DE TRANCAR A AÇÃO PENAL E ABSOLVER NO JULGAMENTO FINAL DO HC O PACIENTE, EM VIRTUDE DA ILEGALIDADE DA PROVA ANGARIADA NA BUSCA E APREENSÃO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    9. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Antecipar o julgamento do processo submetido àquele órgão judicial, em regular tramitação, seria subverter as normas de competência, o que não tem respaldo no ordenamento jurídico vigente.
    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, pelo que se tem destes autos, o Habeas Corpus n. 556.352, impetrado no Superior Tribunal de Justiça, tem por objeto não o julgamento do Habeas Corpus n. 1016063-42.2019.8.11.0000, no qual a alegação de nulidade apresentada nesta impetração foi apreciada, mas o julgamento do Habeas Corpus n. 1011490-58.2019.8.11.0000, proferido em 25.9.2019, no qual a matéria, reiterada nesta ação, não foi apreciada por supressão de instância.
    Considerando o julgado submetido ao exame do Superior Tribunal de Justiça, a alegação de nulidade, reiterada neste habeas corpus, por suposta invasão de domicílio com base em denúncia anônima e sem mandado judicial, não foi apreciada em segunda instância nem na decisão aqui impugnada, na qual se restringiu o Ministro João Otávio de Noronha a analisar e concluir pela inexistências dos pressupostos para o deferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 556.352.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007).
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. HC DEFERIDO PELO STJ PARA AFASTAR O ÓBICE PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. Pretensão de reduzir a pena, por extensão de decisão favorável a corréu. Não tendo a matéria sido submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o seu conhecimento, nesta Corte, implicaria supressão de instância. Progressão de regime. Afastamento, pelo STJ, da norma que a proibia. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 90.315, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 27.4.2007).
    12. Anoto, apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício, sem realizar indevido prejulgamento, que, após o julgamento do Habeas Corpus n. 1011490-58.2019.8.11.0000, no qual a alegação de nulidade não foi apreciada, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça, foi proferido o julgamento do Habeas Corpus n. 1016063-42.2019.8.11.0000 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no qual o tema da nulidade foi apreciado, não sendo acolhida essa arguição.
    Foi assentado no julgamento do Habeas Corpus n. 1016063-42.2019.8.11.0000, em segunda instância, que a alegada nulidade não poderia ser reconhecida por demandar reexame de fatos e provas para constatar ter havido ou não anuência para a entrada da autoridade policial na residência e “que a singela desconstituição da prova amealhada pudesse por si só, determinar desde logo a inocência do paciente, já que existe a possibilidade de produção de prova de origem independente da prova ilícita, o que legitimaria a atuação estatal acusatória”.
    Após a prolação da decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, objeto desta impetração, e dos julgamentos dos Habeas Corpus ns. 1011490-58.2019.8.11.0000 e 1016063-42.2019.8.11.0000 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sobreveio a prolação de sentença condenatória do paciente pelo juízo de origem, apresentada para afastar novamente a nulidade arguida fundamentação não submetida ao exame das instâncias antecedentes.
    13. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017